Tribunal: STF
Processo: AI 152294
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. CF, ARTIGO 201,
PARAGRAFOS 5. E 6..
           I. - APLICABILIDADE IMEDIATA DOS PARAGRAFOS 5. E 6. DO
ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO: AG 148.456 (AGRG) - SC, "DJ" 04.06.93; AG
148.401 (AGRG) - RJ, "DJ" 26.03.93; RE 156.904 (AGRG) - SP, "DJ"
30.04.93; AG 152.392 (AGRG) - RS.
           II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.